Tribunal: STF
Processo: HC 59769
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-21
Data de publicação: 1982-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CURADOR DE RÉU MENOR, PRESENTE, POREM, NA
AUDIENCIA, DEFENSOR CONSTITUIDO OU DATIVO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL, UMA VEZ QUE O ENUNCIADO DA
SÚMULA 352 - QUE TEVE ORIGEM EM JULGADO QUE DIZIA RESPEITO A
DEFENSOR CONSTITUIDO -, PELO FATO DE SÓ SE REFERIR A DEFENSOR
DATIVO, NÃO EXCLUI, "CONTRARIO SENSU", A HIPÓTESE DE DEFENSOR
CONSTITUIDO, POR INEXISTIR RAZÃO CAPAZ DE SUSTENTAR TAL DISTINÇÃO.
HABEAS CORPUS INDFERIDO.